Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-51.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Recurso que versa unicamente sobre os ônus decorrentes da sucumbência – Ação revisional de contrato ajuizada sem o instrumento contratual questionado, que era documento indispensável ao ajuizamento do feito – A exibição do contrato discutido deveria ter sido pleiteada, por meio do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Recurso que versa unicamente sobre os ônus decorrentes da sucumbência – Ação revisional de contrato ajuizada sem o instrumento contratual questionado, que era documento indispensável ao ajuizamento do feito – A exibição do contrato discutido deveria ter sido pleiteada, por meio do procedimento cautelar adequado, antes do ajuizamento da presente ação revisional, a fim de possibilitar o exame dos encargos, tidos por ilegais – Impossibilidade de reconhecimento da culpa exclusiva do réu, por ter impedido a continuação da demanda - Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois a autora decaiu da sua pretensão de revisão das cláusulas contratuais, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à apresentação do instrumento contratual assinado pela autora – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça – Recurso improvido.